Tribunal: TJMT
Processo: 0015580-63.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015580-63.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELOIRDES SANTOS DA SILVA MORAES - CPF: 003.378.481-73 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), LUCAS APARECIDO MIRANDA - CPF: 421.362.688-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a denunciada
Eloirdes
Santos da Silva Moraes do delito previsto no art. 33,
“
caput
”
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença com a condenação da apelada pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que esta agia em concurso com Lucas Aparecido Miranda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) definir se há provas suficientes para vincular
Eloirdes
Santos da Silva Moraes à prática do crime de tráfico de drogas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de provas robustas e incontroversas, consistentes na comprovação da autoria e participação da apelada no crime de tráfico, impede a condenação, em atenção ao princípio da presunção de inocência.

O conjunto probatório, especialmente os depoimentos das testemunhas e do acusado Lucas Aparecido Miranda, demonstra que
Eloirdes
não tinha ciência ou participação nas atividades ilícitas, sendo a droga encontrada em local de uso exclusivo do acusado.

A acusação não conseguiu produzir elementos probatórios idôneos que afastassem a dúvida razoável, recaindo apenas em presunções insuficientes para justificar a condenação penal.

O entendimento consolidado da jurisprudência exige provas inequívocas para afastar a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
e à necessidade de segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta, clara e incontroversa da autoria e materialidade delitiva.

Em casos de insuficiência probatória, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 61, II, "j".

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
Ap
nº 180045/2016;
Ap
nº 89419/2017; TJ-MT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055; TJ-MG, APR 10079140309984001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que absolveu a denunciada
Eloirdes Santos Da Silva Moraes
,
do delito
previsto no artigo 33,
“caput
”, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar a apelada Eloirdes pelo delito previsto no art. 33,
“caput
”, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29 do CP, sujeitando-a às sanções penais ali previstas.

Em contrarrazões a defesa pugna pela improcedência do recurso ministerial.

(Id.
242835713)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para condenar Eloirdes Santos da Silva Moraes no crime descrito
no artigo 33,
“caput
”, da Lei n. 11.343/06
. (
Id.

252947652)

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de maio de 2020, por volta das 00h40min, em via pública e na residência localizada na Rua O, n.º 15, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta capital, o denunciado Lucas Aparecido Miranda transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 1 2 (doze) porções de maconha, com massa de 54,12 g (cinquenta e quatro gramas e doze centigramas), e tinha em depósito, em concurso de agentes com a denunciada Eloirdes Santos da Silva Moraes, 01 (um) tablete de maconha e 11 (onze) porções de maconha, com massa total de 804,11 g (oitocentos e quatro gramas e onze centigramas); 02 (duas) porções de ácido bórico, com massa de 155,77 g (cento e cinquenta e cinco gramas e setenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.66023-01).

Na referida data, policiais militares realizavam rondas pela região do bairro São Gonçalo, onde avistaram um indivíduo pilotando uma motocicleta que transitava pela contramão da direção da via pública, e ao constatar a presença da viatura, ele disparou em alta velocidade, empreendendo fuga.

Diante de conduta suspeita, os policiais emitiram ordem de parada, que foi desobedecida pelo denunciado Lucas, que conduzia a motocicleta. Por esse motivo, o denunciado foi acompanhado pela guarnição, e durante a perseguição, Lucas perdeu o controle da motocicleta.

Os policiais militares lograram êxito na abordagem, após o denunciado sofrer queda da motocicleta ao tentar fazer uma curva acentuada. Em revista pessoal, foi apreendida a importância de R$ 68,00 (sessenta e oito reais).

Realizada busca veicular, os policiais encontraram, num compartimento da motocicleta, uma pochete que continha 12 (doze) porções de maconha. Questionado a respeito das apreensões, o denunciado Lucas afirmou que realmente comercializava droga, a mando de seu enteado “Vitor”, cujo indivíduo encontra-se detido no presídio. Disse ainda que haveria mais ilícitos em sua residência.”

Como asseverado,
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar a apelada Eloirdes pelo delito previsto no art. 33,
“caput
”, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29 do CP, sujeitando-a às sanções penais ali previstas.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

No caso, embora comprovada a materialidade delitiva por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial n. 3.14.2020.66023-01, não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pela ré.

A testemunha Fernando César, policial militar que atendeu a ocorrência, alegou que,
verbis:

“[...]A gente estava fazendo ronda pelo bairro dele, foi quando ele passou por nós meio que na contramão, e quando ele avistou a viatura ele baixou a viseira e começou a correr com a motocicleta, nós fomos atrás dele, fizemos um breve acompanhamento com sinais sonoros, pedindo insistentemente para ele parar, e ele foi desobedecendo a ordem de parada, empreendendo fuga em alta velocidade, e foi quando ele não conseguiu fazer uma curva em determinada rua que eu não me lembro, e ele veio cair ao solo com a motocicleta [...] segundo ele, ele estava com a droga e ia vender a mando do Vitor, Vitinho, é, aí que que aconteceu ele falou que estava vendendo e que na residência dele tinha mais, deslocamos lá foi na onde deparamos com a senhora Eloirdes, chegamos lá e entramos, ela falou que tinha um quarto lá que só ele tinha acesso lá, informamos a ela sobre a apreensão, e as drogas que ele estava traficando droga a mando do Vitor, ela alegou que não sabia de nada, não sabia que ele estava vendendo, que ele tinha droga aquelas coisas, ela falou que o único quarto que ele ficava ela não tinha acesso, e a porta estava aberta, entramos lá e nos deparamos com uma grande quantidade de droga, apetrechos, balança de precisão, e os demais que foram colocados no b.o, isso ela foi conduzida porque estava dentro da casa, e tipo assim, a gente não tinha como saber se ela estava participando junto com ele ou não, aí o que que aconteceu, ela alegou que não sabia de nada, e que nem sabia que tinha droga lá. [...]”

Já a testemunha, policial militar Wenderson em juízo alegou que,
verbis:

“[...]Antes disso a gente estava fazendo outra abordagem, aí ele estava passando aí assim que ele viu a viatura ele apresentou certo nervosismo e voltou empreendendo fuga, aí a gente fez o deslocamento atrás dele aí em frente, ele veio a cair em frente a uma lanchonete, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, aí já complica porque como eu sou motorista eu sempre fico para o lado de fora, aí eu faço a segurança externa [...] ela estava na casa, dentro na casa não participei não senhor. [...]”

O policial João Paulo em juízo narrou que o réu ao visualizar a equipe tentou empreender fuga, contudo, veio a cair, e em busca pessoal foi localizado entorpecentes, onde o mesmo informou que estaria comercializando para seu enteado, em busca na residência do acusado, foi feito contato com a senhora Eloirdes que se encontrava na residência, e a mesma afirmou que não tinha conhecimento das drogas, e mostrou um quarto que não ela não tinha acesso na casa, e lá foi encontrado mais entorpecente.

Em juízo, o acusado Lucas Aparecido Miranda afirmou os seguintes fatos delituosos,
in verbis:

“[...]Não, realmente a droga era minha sim, ela não tinha ciência de nada, e que nesse dia ela tinha ido lá fazer uma janta para nós, para gente se conhecer e a droga encontrada no quarto realmente era minha mesmo, eu morava com um amigo, a droga era minha mesmo, vou falar a verdade para o senhor. [...] eu usava e vendia, para ajudar minha família lá fora, eles moram lá em São Paulo, ia, por causa que eu estava desempregado, fui mandado embora por justa causa, eu trabalhava de gari, nós tínhamos acabado de nos conhecer, ela tinha ido lá fazer uma janta para nós, ela não tinha ciência de nada, a casa era alugada morava eu e uns amigos meus lá. [...]”

A ré Eloirdes em juízo narrou que,
verbis:

“[...]Sim eu era namorada dele, tinha um mês que a gente estava junto, sim, eu fiz janta na casa dele, a gente se encontrou e eu fiz janta e ele saiu para comprar refrigerante, sim de moto, a minha era minha, sim fiquei sozinha, morava com monte de amigo, eles perguntaram e eu falei que não sabia, porque até mesmo eu estava lá tinha pouco tempo que a gente se conhecia, não, tanto que eu não sabia, eu não sabia se tinha algum quarto que tinha acesso ou não, ele morava com os amigos dele, o quarto era dele [...] não, nunca usei droga, eu era frentista na época. [...] não, não morava com ele, tinha pouco tempo que a gente se conhecia. [...]”

Observa-se no caso, que os depoimentos acima são uníssonos em afirmar que a apelada não sabia da existência da droga, bem como, que quem residia na casa era o acusado Lucas com alguns amigos, e a mesma não possuía nem acesso ao quarto onde foram encontradas as drogas.

Aliás, a falta de certeza a confirmar indene de dúvidas, que a apelada tinha conhecimento sobre as drogas, ou quiçá ainda, praticava traficância junto, afasta a condenação, principalmente porque o próprio réu afirmou que as drogas eram de sua propriedade e a mesma não tinha conhecimento, assim a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe.

Ainda, importante pontuar que embora o
parquet
alegue que a acusada ajudava na venda de drogas, junto com seu filho e o acusado Lucas, tudo não passa de suposições, não existindo nenhuma prova a confirmar, igualmente com relação ao fato de apelada ter dado em fase investigativa seu endereço como a casa do acusado Lucas, pois em juízo afirmou que falou na hora do nervosismo, e nunca morou junto com ele, assim, somente isso não comprova a prática de traficância pela mesma.

Importante esclarecer que,
as contradições observadas no
depoimento

não podem ser relevadas, haja vista que o Juízo depende das declarações da testemunha para formar a convicção que vai embasar seu veredicto
, e com base nas alegações das testemunhas, de fato, não há como afirmar a prática do delito pela ré.

Desta forma, vejamos como bem explanado em sentença:

“
Data vênia o que entendeu o “Parquet”, no caso dos autos, as provas não se mostraram conclusivas e suficientes para embasar a condenação da denunciada ELOIRDES pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

Analisando detidamente os autos, denota-se que a ocorrência se iniciou com a abordagem e apreensão de drogas em poder do corréu LUCAS, o qual informou aos militares que havia mais drogas e petrechos relacionados à traficância em sua residência, local para onde a guarnição se deslocou e em continuidade às diligências, abordaram também a denunciada ELOIRDES e lograram êxito na apreensão de mais entorpecentes e ilícitos nesse imóvel.

Todavia, a despeito de a acusada ELOIRDES ter sido encontrada na citada residência onde as drogas estavam armazenadas, desde a fase inquisitiva ela negou a propriedade e qualquer vinculação com os narcóticos e petrechos apreendidos, afirmando, inclusive, que desconhecia a existência deles no imóvel ou mesmo que seu companheiro realizava a traficância.

De fato, ao serem ouvidos no curso da instrução processual, os policiais militares FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA e JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA descreveram a ocorrência com cautela, afirmando que ao chegarem à residência cujo endereço foi informado pelo corréu LUCAS, foram recepcionados pela ré ELOIRDES que, ao ser indagada acerca do envolvimento do seu companheiro com o tráfico de drogas, afirmou total desconhecimento.

Consta, ainda, que a ré ELOIRDES apontou aos militares um cômodo da casa que, segundo ela, somente o corréu LUCAS tinha acesso e, conforme se extrai do conjunto probatório, justamente nesse local é que foram apreendidas as outras porções de maconha, o insumo e os petrechos. [...]

Acerca das contradições, observa-se que na fase policial a ré ELOIRDES informou ser companheira do corréu LUCAS e apresentou com seu o endereço do imóvel em que a maior parte das drogas foram apreendidas. Já na fase judicial, ela modificou sua versão, afirmando ser apenas namorada de LUCAS, que se conheciam há poucos tempo e que não morava no imóvel onde se deu a busca e localização das drogas.

Ora, ainda que a ré ELOIRDES, à época do fato, fixasse residência no citado imóvel, as provas amealhadas nos autos não demonstram de forma clara e indene de dúvidas o envolvimento dela com a droga apreendida no local, ou ainda, com o crime tráfico de drogas.”

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação a apelada, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser mantida a absolvição por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, vejamos:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE COCAÍNA NO INTERIOR DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - PROPRIEDADE DA DROGA ADMITIDA POR TESTEMUNHA - VERSÕES COERENTES - DESCONHECIMENTO DO APELANTE ACERCA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - INCERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA - JULGADOS DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO, COM RESTITUIÇÃO DO VALOR E BEM APREENDIDOS. Para embasar condenação por tráfico de substâncias entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva. (TJMT, Ap nº 180045/2016; Ap nº 89419/2017) “Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.” (TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055) Como efeito da absolvição por tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor e bem apreendidos ao apelante. (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap nº 124339/2012)

(TJ-MT 00006337220188110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - COMANDO ABSOLUTÓRIO - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória em observância ao princípio constitucional in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10079140309984001 Contagem, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença absolutória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025